Tribunal: STF
Processo: HC 241781
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Petição avulsa. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Trancamento da ação penal. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Indeferimento da petição.  



    Referente à Petição nº 65.833/2024 (evento 8). 



    Em 28.5.2024, neguei seguimento ao writ em razão do não exaurimento da jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, visto que o ato impugnado consiste em decisão monocrática, não submetida, portanto, ao crivo do colegiado.



    A Defesa, por intermédio da referida petição, assegura o esgotamento da instância inferior pelo fato de que “a própria documentação é cópia integral do “writ” impetrado junto ao STJ, sendo certo que lá (na documentação acostada) consta a certidão de trânsito em julgado lançada no sistema daquela Corte” (evento 8). Requer o conhecimento da impetração, “prosseguindo desta forma o andamento do presente “writ” com apreciação do pleito liminar, porquanto presentes o “periculum in mora” e “fumus boni iuris” necessários para a concessão da medida”. 



    É o relatório. Decido.



    A mero título de esclarecimento, extraio da decisão ora impugnada:



    “O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 14 da Lei 10.826/2003 (evento 2, fls. 112-3 e 120).  



    No presente writ, a Defesa sustenta o trancamento da ação penal por atipicidade da conduta, forte na orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal na ADI 5948, autorizando o porte de arma para guardas civis. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pelo trancamento da ação penal.  



    É o relatório. Decido.  



    Colho do ato apontado como coator (evento 2, fl. 163-7):  



    “(...). O Tribunal a quo, ao denegar a ordem originária, apenas ressaltou que estaria sendo oferecido acordo de não persecução penal e "que a ação de habeas corpus não se presta à discussão do mérito da ação penal" (fl. 13). 



    O Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Nova Iguaçu - RJ, mesmo já tendo recebido a denúncia, assim se manifestou sobre a alegada atipicidade da conduta, em habeas corpus impetrado em primeiro grau (fl. 120): 



    "Como bem explicitado pelo Parquet em sua manifestação, o supremo apenas se debruçou sobre o tema quanto ao porte de arma de fogo adstrito 'aos guardas municipais das capitais dos Estados e dos Municípios com mais de 500.000 habitantes', bem como 'aos guardas integrantes dos Municípios com mais de 50.000 e menos de 500.000 habitantes, somente em serviço', e que tal norma conceberia restrição discriminatória. Não houve na ADIN qualquer questionamento quanto ao parágrafo 1º do artigo 6º da lei 10.826/03, que seria o dispositivo relevante para o porte funcional de guardas civis municipais em âmbito nacional. 



    Por vislumbrar a legalidade das investigações e inocorrência da alegada falta de justa causa, denego a ordem." 



    É certo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar parcialmente procedente a ADI n. 5.948/DF, na sessão virtual concluída em 26/2/2021, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, autorizou que todos os integrantes de guardas municipais do país tenham direito ao porte de armas de fogo, independentemente do tamanho da população do município, em acórdão assim ementado: (...).



    Como se vê, foi declarada a inconstitucionalidade do inciso III do art. 6º da Lei 10.826/2003, a fim de invalidar as expressões “das capitais dos Estados” e “com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes”, e declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 6º da Lei 10.826/2003, que concedia o porte de arma aos integrantes das guardas municipais dos Município com mais de 50.000 (cinquenta mil) e menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes. Assim, o guarda municipais pode portar arma quando em serviço independentemente do número de habitantes do município. 



    Não se vislumbra como a conduta do Paciente estaria amparada pelo julgado acima transcrito, que nada dispôs sobre o direito de guardas municipais portarem arma de fogo de propriedade particular fora de serviço, em âmbito nacional. Ao revés, tal conduta é vedada pelo parágrafo 1º do art. 6º da Lei 10.826/2003, que não foi objeto da ação direta de inconstitucionalidade. 



    Com efeito, ao contrário do que alega o Impetrante, o julgado do Pretório Excelso não concedeu salvo conduto aos guardas municipais para o porte de arma indiscriminado de arma fora de serviço, em todo o território nacional, sem o risco de serem presos em flagrante delito como incursos no art. 14 da Lei n. 10.826/2003. Assim, a conduta atribuída ao Paciente segue ilegal, não havendo como reconhecer sua atipicidade. (...).



    Por fim, ressalto que não constitui mister da jurisdição superposta adiantar-se no exame do fundo da acusação discutida na causa principal, sob pena de violação da partição constitucional de competências jurisdicionais. Premissa diversa, por não se confundir com a avaliação do fundo da controvérsia em si, é a constatação da tipicidade da conduta imputada. 



    Não se pode impedir o Estado, antecipadamente, de exercer a função jurisdicional, coibindo-o de realizar o levantamento dos elementos de prova para a verificação da verdade dos fatos – o que constitui hipótese de extrema excepcionalidade, não evidenciada na espécie. É prematuro, pois, determinar desde já o trancamento do processo-crime. Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de habeas corpus.”  



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.  



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘esta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus”supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).”



    Aliás, ao exame da folha de acompanhamento processual disponibilizado no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, constato que o HC 721.343/RJ foi integralmente examinado por intermédio de decisões monocráticas, inclusive em relação à denegação da ordem e à rejeição dos embargos de declaração. 



    Carece, portanto, de plausibilidade jurídica a tese defensiva, visto que, em verdade, remanesce o óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    Repiso que a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    De igual modo, reitero que “a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte” (HC 234.512-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024); “Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância”(HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 01.03.2024); “Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça” (HC 237.736-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 02.04.2024).



    Nesse contexto, não detecto na referida petição elementos aptos a modificar o entendimento da decisão de negativa de seguimento do presente writ.  



    Ante o exposto, indefiro o requerimento formulado pela Defesa na Petição nº 65.833/2024 (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente